Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000380-10.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: FABRICIO SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a apelante BV FINANCEIRA S/A sobre a intempestividade alegada pela parte adversa na petição de ID 14499267. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora